Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715648-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS, autor, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão (n. 0711792-38.2024.8.07.0020), ajuizada em desfavor de LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício para empresas de transporte por aplicativos, nos seguintes termos (ID 229127333): “Cuida de pedido de expedição de ofício as empresas UBER, In Drive, Lady Drive, RAPPI, 99TAXI e IFOOD para fins de eventual localização de endereço da requerida, id. 227371744. Considerando a ausência de garantia de efetividade da medida, o deferimento indiscriminado de ofícios, como no caso, ou outros semelhantes a exemplo de sites de compras, empresas de telefonia, etc., causaria prejuízo aos demais processos em trâmite neste juízo, que possui um enorme acervo processual. Ademais, após esgotados os meios ordinários disponíveis no juízo para localização de endereço, ids. 224745647 e anexos, incube a parte o ônus de providenciar meios para expedição de mandado de busca e apreensão de veículo em poder dá ré. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição de id 227371744, ficando a parte autora intimada a indicar eventual endereço do bem, ou requerer a conversão do feito em execução, nos termos do art. 4o, do DL911/88, para os casos de não se achar o veículo em posse do devedor. Fica o autor intimado para no prazo de 05 (cinco) dias indicar o endereço ATUALIZADO e/ou COMPLETO para diligências. Transcorrido mais de 30 (trinta) dias, sem manifestação, intime-se o autor (por sistema ou AR ou Mandado, conforme o caso), para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, §1o, do CPC, ou indeferimento, se o caso.” Nesta via recursal, o agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada para determinar a expedição de ofícios às empresas de transporte por aplicativo, quais sejam, UBER, 99, InDrive e Lady Driver. Narra que ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da agravada em virtude do descumprimento de Cédula de Crédito Bancário, com garantia fiduciária, firmada entre as partes. Assevera que o fumus boni juris é inerente ao caso em tela, uma vez que trata de ação de busca e apreensão em que o agravante demonstrou a existência de contratualidade entre as partes, garantida por alienação fiduciária e a constituição da devedora em mora, sendo que a medida liminar foi inicialmente concedida. Aduz que o periculum in mora, outrossim, também se afigura de maneira inerente, uma vez que sabidamente a demora na persecução do veículo em garantia coloca em evidente risco a sua apreensão, uma vez que é extremamente fácil para a agravada ocultar o bem, como os indícios apontam que vem fazendo, considerando que o bem jamais foi encontrado no endereço indicado pela agravada no contrato. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante juntou o preparo (ID 71530576). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se de ação de busca e apreensão em que o autor requer a apreensão do veículo da marca Renault, Sandero Sedition 2022 placa REV8J05, em face do descumprimento do contrato de Cédula de Crédito Bancário com alienação fiduciária. O cerne da controvérsia reside na avaliação da viabilidade de expedir ofícios às empresas de transporte por aplicativo a fim de obter informações acerca do paradeiro do veículo objeto dos autos. É cediço que, nas ações de busca e apreensão, a convocação do réu para integrar o processo ocorre apenas após o cumprimento das diligências para localizar o bem objeto da ação, constituindo um requisito de admissibilidade do feito. Quanto ao pedido para oficiar as plataformas de serviços digitais (Uber, 99, etc.), este não se mostra cabível, ainda mais nesta via recursal. Isso porque as plataformas não se prestam a localizar o endereço das partes. Outrossim, o agravante não anexou um documento sequer nesta sede recursal que comprove que o agravado alugou o veículo para terceiro utilizar como motorista de aplicativo, ou sequer comprovou como estes aplicativos seriam mais úteis do que a pesquisa realizada nos sistemas conveniados. Nesse sentido, destaca-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PESQUISA DE ENDEREÇO. OFÍCIO AOS APLICATIVOS DE ENTREGAS E TRANSPORTE. MEDIDA INEFICAZ. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão, frustradas as tentativas para a localização do bem, é ônus do Autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação. 2. No caso concreto, vislumbra-se que o Juízo, em atenção ao princípio da cooperação, tem tomado as medidas necessárias para a busca do endereço do Réu, tendo sido deferida a busca (SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD), visando obtenção de endereço atualizado da parte ré. 2.1. Ademais, o próprio Autor tem diligenciado e informado novos endereços a partir de buscas administrativas. 3. O requerimento do Agravante de expedição de ofícios para os aplicativos UBER, MERCADO LIVRE, IFOOD etc. para identificar novos endereços a fim de viabilizar a busca e apreensão do bem mostrou-se sem nenhum respaldo, o que afronta o princípio da economia processual, sobretudo quando já realizada anteriormente consulta aos sistemas disponíveis, e sequer há comprovação de que o Agravado utiliza os aplicativos ou da utilidade da pesquisa. 4. Recurso conhecido e não provido. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem. (TJDFT, APC 0724364-86.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, DJe: 03/10/2024.) -g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI 911. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciado o desinteresse do Banco/credor em converter a busca e apreensão em ação de execução, era de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito. 1.1. No caso, o requerimento do apelante de "expedição de ofícios por Carta AR ao Uber e iFood para identificar se o Réu é usuário ou motorista, bem como seus endereços de cadastros" mostrou-se sem nenhum respaldo, o que afronta o princípio da economia processual, sobretudo quando já realizada anteriormente consulta aos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD), visando à obtenção de endereço da parte ré (decisão - ID54649946). 2. E, apesar de o prosseguimento ou a conversão da ação de busca e apreensão em execução seja, em princípio, faculdade do Banco credor, não se deve tolerar eternização de feitos por inércia e arbítrio da parte, notadamente quando a demora não seja atribuível ao Judiciário, como no caso em exame. Afinal, "2. O credor não possui a opção de determinar a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado aparente. Além de contrária aos princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo, tal conduta, fosse ela permitida, atentaria contra a boa-fé e o escopo democrático do processo, por permitir que a jurisdição fosse condicionada e determinada pelo singelo arbítrio do jurisdicionado. (..)" (Acórdão 1710057, 07009103620228070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, APC 07269168320228070003, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, DJE: 19/4/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS POR ENDEREÇO E BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. APLICATIVOS DE ENTREGA E LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se revela pertinente a expedição de ofícios as empresas de entrega e locomoção a fim de localizar o endereço do devedor e a busca por ativos financeiros, tais como UBER, IFOOD e ZÉ DELIVERY, pois não se justifica movimentar o Judiciário para realização de pesquisas atípicas que não se mostrem plausíveis para a localização de bens penhoráveis. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, APC 07183127420248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, PJe: 8/7/2024.). -g.n. Dessa forma, a ausência de probabilidade do direito é suficiente para a rejeição do pleito, tornando o indeferimento do pedido de efeito suspensivo uma medida necessária. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator